Tribunal: TJSP
Processo: 1006287-41.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000712444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1006287-41.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DO CÉU ROSAS ALONSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODOLFO ROSAS
ALONSO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o Dr. Paulo Egidio Seabra Succar, OAB/SP
109362.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006287-41.2014.8.26.0011
(*)
Pág. 2/6
VOTO No 9421
No Processo - Classe:
1006287-41.2014.8.26.0011 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Tatiana Federighi Saba
Partes:
Apelante: Maria do Céu Rosas Alonso
Apelado: Rodolfo Rosas Alonso
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença da
separação judicial determinou a partilha na proporção de
50% para cada cônjuge. Admissível o pedido de alienação
dos imóveis em hasta pública, com a repartição do produto
da alienação entre as partes. Sentença de extinção anulada.
RECURSO PROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 1.440/1.444, proferida em Ação de Extinção de Condomínio, a qual,
considerando inexistir interesse de agir, eis que ainda não houvera a partilha na ação de
divórcio, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do CPC.
Segundo o alegado, as partes se casaram sob o regime da comunhão
universal de bens em 17/2/1971 e já houve sentença na ação de separação judicial
(processo 0002197-90.2003.8.26.0011) proferida em 28/9/2004, segundo a qual os bens
do casal seriam partilhados na proporção de 50% destinada a cada cônjuge.
Todavia, a partilha de bens ainda não foi realizada e apesar do grande
patrimônio do casal administrado pelo ex-marido, a recorrente estaria vivendo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006287-41.2014.8.26.0011
(*)
Pág. 3/6
trabalhos eventuais.
Aliás, a pensão alimentícia de R$ 10.000,00 arbitrada na r. sentença
da ação de separação judicial nunca foi paga pelo ex-marido, existindo um débito em
aberto cobrado na execução de alimentos (processo 0114518-58.2009.8.26.0011) no
valor de R$ 1.262.070,58.
Além disso, a obrigação de fazer imposta na r. sentença do ex-marido
de arcar com o plano de saúde da recorrente também não estaria sendo paga, sendo
exigida no processo 0114059-61.2006.8.26.0011, com o pagamento de multa
cominatória estimada em R$ 600.000,00.
De acordo com as razões do recurso, o patrimônio do casal estaria
sendo dilapidado pelo ex-marido, eis que após o decreto de separação, muitos bens do
casal foram penhorados e os bens da sociedade desviados para formar outras sociedades
em nome de terceiros.
Por conseguinte, ante a ausência da partilha de bens os autos da
liquidação de sentença estariam arquivados desde 2012 por culpa do recorrido - a
recorrente estaria sendo prejudicada pelo ex-marido.
Em consequência, postulou a extinção do condomínio do patrimônio
do casal avaliado em R$ 37.706.960,60, com a adjudicação em favor da autora da casa
objeto da matrícula 106.212 do 18o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, avaliada
em R$ 3.363.484,44 e do imóvel rural objeto das matrículas 15.026, 5.305, 8.022,
3.723, 3.722, 1.055, 15.891, 18.947 e 29.142, com área total de 71,996979 hectares,
avaliada em R$ 8.405.496,75.
Alternativamente, postulou a alienação judicial dos imóveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006287-41.2014.8.26.0011
(*)
Pág. 4/6
O recurso foi regularmente processado, sem resposta e isento de
preparo.
A recorrente peticionou às fls. 1.498, para demonstrar interesse na
realização de audiência de conciliação e manifestar oposição ao julgamento virtual.
Intimado para informar se tinha interesse na conciliação, o recorrido
não se manifestou.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em relação à hasta pública.
A autora e o requerido se casaram sob o regime da comunhão
universal de bens em 17/2/1971 (fls. 52) e houve sentença na ação de separação judicial
(processo 0002197-90.2003.8.26.0011) proferida em audiência realizada em 28/9/2004,
segunda a qual os bens do casal seriam partilhados na proporção de 50% destinada a
cada cônjuge (fls. 53/65).
Ocorre que houve arrolamento cautelar de bens, mas a partilha dos
bens do casal ainda não foi concluída, sendo remetido o processo ao arquivo em 2012
em decorrência da inércia das partes.
Dentro desse quadro, a autora postulou a extinção do condomínio,
com a adjudicação ou alienação judicial dos imóveis elencados na inicial.
De fato, os bens adquiridos na constância do casamento ficam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006287-41.2014.8.26.0011
(*)
Pág. 5/6
mancomunhão - ou seja, os bens pertencem de forma igual a ambos, sem distinção,
divisão ou preferência - impondo-se a realização da partilha após o rompimento da
sociedade conjugal para a formação do condomínio, com a individualização da cota-
parte de cada cônjuge sobre patrimônio comum, de modo a viabilizar o pedido de
extinção e venda judicial dos respectivos bens.
Dessa forma, a ação de extinção de condomínio após a separação do
casal tem como pré-requisito indispensável a prévia partilha dos bens momento em
que será delimitada a extensão e os direitos das partes sobre os bens - e a consequente
constituição do condomínio.
Neste contexto, após todos esses anos, respeitado o entendimento da
MM. Juíza de primeiro grau, pondera-se que a partilha foi efetuada em forma
percentual, ficando cada cônjuge com o percentual de 50%, mormente considerando o
regime de comunhão universal.
A partilha consensual e a entrega de parte dos bens à ex mulher seria
efetivamente o melhor.
Contudo, não se sabendo a situação dos bens indicados pela recorrente
e não havendo a concordância do ex marido, inexiste alternativa a não ser determinar a
alienação dos bens por hasta pública.
Por conseguinte, admissível o pedido de alienação dos imóveis em
hasta pública, com a repartição do produto da alienação entre as partes, respeitadas as
eventuais constrições existentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para
anular a r. sentença, admitindo-se o regular prosseguimento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006287-41.2014.8.26.0011
(*)
Pág. 6/6
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora